Tribunal: TJSP
Processo: 1000602-40.2018.8.26.0067
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS. Linfoma Hodkin Clássico, subtipo esclerose nodular IIB – CID 10 C81.1. Fornecimento do medicamento Brentuximad Vedotin 50 mg. Comprovada a imprescindibilidade do tratamento, estudo social comprovou a hipossuficiência da parte autora, comprovado o registro na ANVISA. Cumpridos os requisitos cumulativos e não sucessivos do Tema 106 STJ. Verba

Ementa:
SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS. Linfoma Hodkin Clássico, subtipo esclerose nodular IIB – CID 10 C81.1. Fornecimento do medicamento Brentuximad Vedotin 50 mg. Comprovada a imprescindibilidade do tratamento, estudo social comprovou a hipossuficiência da parte autora, comprovado o registro na ANVISA. Cumpridos os requisitos cumulativos e não sucessivos do Tema 106 STJ. Verba honorária deve ser arbitrada em R$ 2.000,00, valor mais adequado considerando as peculiaridades do caso concreto. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO da FESP PROVIDOS EM PARTE, para arbitrar a verba honorária em R$ 2.000,00. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383381
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1000602-40.2018.8.26.0067, da Comarca de Borborema, em que são apelantes
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA e FAZENDA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada CAMILA
ROBERTA SILVA BIASOTTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso do município e deram provimento em parte ao recurso da
FESP e ao reexame necessário. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ISABEL COGAN
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000602-40.2018.8.26.0067 - Voto no 17985
2
VOTO No 17985 (13a Câmara de Direito Público)
APELAÇÃO/REMESSA
NECESSÁRIA
No
1000602-40.2018.8.26.0067
COMARCA: BORBOREMA
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRENTE: JUÍZO “EX OFFICIO”
APELADA: CAMILA ROBERTA SILVA BIASOTTO
Juiz de 1a Instância: Leonardo Issa Halah
AM
SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E
INSUMOS. Linfoma Hodkin Clássico, subtipo esclerose
nodular IIB CID 10 C81.1. Fornecimento do medicamento
Brentuximad
Vedotin
50
mg.
Comprovada
a
imprescindibilidade do tratamento, estudo social comprovou
a hipossuficiência da parte autora, comprovado o registro na
ANVISA. Cumpridos os requisitos cumulativos e não
sucessivos do Tema 106 STJ. Verba honorária deve ser
arbitrada
em
R$
2.000,00,
valor mais adequado considerando as peculiaridades do caso concreto.
REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO da FESP
PROVIDOS EM PARTE, para arbitrar a verba honorária em
R$ 2.000,00. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.
Cuida-se de recurso de recurso oficial e
voluntário interposto em face da r. sentença de fls. 132/136 que julgou
procedente o pedido inicial para condenar os requeridos, solidariamente,
a fornecerem à parte autora os medicamentos constante às fls. 11/12,
confirmando a tutela antecipada concedida anteriormente, e em
consequência extinguiu o processo com resolução do mérito com fulcro
no artigo 487, I do CPC.
Condenou as requeridas solidariamente ao
pagamento da verba honorária do patrono da parte autora, fixados em
10% do valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000602-40.2018.8.26.0067 - Voto no 17985
3
Apelou a Fazenda Pública do Estado de São
Paulo, aduzindo que a fixação dos honorários advocatícios deve ser
revista por se tratar de causa repetitiva, sem complexidade, cuja fixação
da verba honorária em 10% do valor da causa que corresponde a R$
55.000,00 foi excessiva, restando sua redução com base na alteração do
critério para o da apreciação equitativa, como a medida adequada e da
qual trata o artigo 85, § 8o do CPC.
Apela a Municipalidade de Borborema pela
necessidade de denunciação da lide do genitor da autora, afirmando que
ele tem condições de custear o tratamento; pela impugnação ao valor da
causa e arbitramento imoderado dos honorários; sustenta sua
ilegitimidade, afirmando que a responsabilidade pelo fornecimento do
medicamento é Estadual e no mérito afirma que por não haver tido
estudo sócio familiar da apelada, incluindo seu genitor que é capaz
economicamente de custear seu tratamento, não se operou a
comprovação de hipossuficiência da autora, para os fins do que
determina o Tema 106 do STF.
Recurso tempestivo isento de preparo e
contrariado (fls. 174/180).
É o relatório.
Considerando
a
suspensão
do
trabalho
presencial, nos termos do Provimento CSM no 2.550/2020 (com as
alterações introduzidas pelo Provimento CSM no 2.552/2020) e do
Provimento CSM no 2.555/2020, sem oposição adequada e oportuna ao
julgamento virtual, reconsidera-se a decisão anterior que remeteu os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000602-40.2018.8.26.0067 - Voto no 17985
4
autos à Mesa e julga-se o presente em sessão permanente e virtual desta
Câmara, como medida que garante a prestação jurisdicional contínua e
célere.
As preliminares suscitadas não merecem
acolhimento por inócuas que são, assim, inicialmente, afasta-se a
preliminar de ilegitimidade passiva alegada pelo Município de
Borborema, pois inegável a solidariedade passiva das obrigações dos
entes federativos, bem como a essencialidade do Poder Judiciário na
garantia do fornecimento de medicamento necessário para a preservação
do direito à saúde, a fim de manter a vida digna do ser humano.
A solidariedade entre os entes federativos em
matéria de direito à saúde decorre dos artigos 6o, 196 e 198, II, da
Constituição da República e da Lei 8080/90, de modo que normas
infraconstitucionais e infra legais que disponham em sentido diverso ou
limitem o exercício do direito à saúde não têm condão de afastá-las, eis
que inconstitucionais ou ilegais.
Desta forma, a pretensão ao fornecimento de
remédio necessário à saúde pode ser dirigida em face da União, Estado
ou Município porque a indisponibilidade do direito à saúde já foi
reconhecida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (RESP
662033/RS).
Sequer se trata de violação ao princípio de
independência e harmonia dos Poderes já que, no campo de obrigação
contraposta
a
interesse
individual
indisponível,
inexiste
discricionariedade administrativa.
Com efeito, o artigo 196, da Constituição
Federal, é norma de eficácia imediata, independendo, de qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000602-40.2018.8.26.0067 - Voto no 17985
5
normatização infraconstitucional para legitimar o respeito ao direito
subjetivo material à saúde, nele compreendido o fornecimento de
medicamentos ou aparelhos.
A propósito:
PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTO.
LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. O Município
tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo
de demanda que objetiva a garantia do acesso a
medicamentos para tratamento de problema de saúde.
Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp:
227982 PA 2012/0186188-2, Relator: Ministra MARGA
TESSLER (JUÍZA FEDERAL CONVOCADA DO TRF 4a
REGIÃO), Data de Julgamento: 05/03/2015, T1 -
PRIMEIRA
TURMA,
Data
de
Publicação:
DJe
11/03/2015).
CONSTITUCIONAL.
DIREITO
À
SAÚDE.
MEDICAMENTO.
Preliminar
de
ilegitimidade
do
Município de Mairiporã afastada. 1. O art. 196, da CF, é
norma de eficácia imediata, independendo, pois, de
qualquer normatização infraconstitucional para legitimar
o respeito ao direito subjetivo material à saúde, nele
compreendido o fornecimento de medicamentos ou
aparelhos. 2. Prevalece nesta Câmara o entendimento de
que a negativa ao fornecimento de medicamentos fere o
direito subjetivo material à saúde. 3. Fornecimento de
medicamento pelo Estado e Município que não necessita
atender a marca do produto, mas seu princípio ativo e
desde que não haja proibição específica do médico ao
paciente, o que deverá estar escrito de próprio punho, de
forma clara e legível no receituário. Recurso da Fazenda
do Estado de São Paulo provido. Recurso do Município de
Mairiporã
parcialmente
provido.
(TJ-SP
-
APL:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000602-40.2018.8.26.0067 - Voto no 17985
6
00059953320128260338 SP 0005995-33.2012.8.26.0338,
Relator:
Camargo
Pereira
Data
de
Julgamento:
03/11/2015, 3a Câmara de Direito Público, Data de
Publicação: 05/11/2015.
Quanto a alegação do Município de Borborema
da imperativa necessidade de denunciação à lide do pai da genitora, não
lhe assiste razão, vez que se encontra rechaçada pela jurisprudência
pátria e está pacificada neste Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
pela Súmula 29 a inadmissibilidade da denunciação da lide ou
chamamento ao processo nas ações que visem o fornecimento de
medicamentos:
Súmula 29 TJSP:
“Inadmissível denunciação da lide ou chamamento ao
processo na ação que visa ao fornecimento de
medicamentos ou insumos.”
No mérito, trata-se de ação com o objetivo de
compelir a administração ao fornecimento do medicamento Brentuximab
Vedotin 50 mg na quantidade necessária para continuidade do tratamento
da parte autora que possui diagnóstico de Linfoma Hodkin Clássico,
subtipo nodular IIB - CID 10 C81.1.
Preliminarmente,
os
critérios
cumulativos
estabelecidos para o fornecimento de medicamento ausente da lista do
SUS, restaram devidamente preenchidos.
Tem-se
a
juntada
do
laudo
médico
fundamentado, expedido pela autoridade médica que assiste a apelada,
com a justificativa da imprescindibilidade do tratamento, visto seu
quadro clínico asseverando a eficácia dos fármacos em questão e o
perigo da evolução com resistência ao fornecimento da medicação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000602-40.2018.8.26.0067 - Voto no 17985
7
presente o risco de morte (fls. 12).
É manifesta a incapacidade financeira da
apelada para arcar com o custo do medicamento prescrito, corroborado
pela conclusão do laudo estudo sócio familiar, onde se identificou
vulnerabilidades decorrentes das alterações na composição familiar e da
questão de saúde com entendimento exarado pela Assistente Social
Judiciário como medida benéfica a concessão do medicamento pleiteado
(fls. 119/120).
O
medicamento
encontra-se
regularmente
registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (fls. 30)
A saúde é direito de todos e dever do Estado,
como estabelece o artigo 196 da Constituição Federal.
Assinale-se que o vocábulo “Estado”, no caso,
deve ser interpretado em seu sentido amplo, que abrange todos os entes
políticos da federação. Trata-se de obrigação solidária, que pode ser
cumprida por apenas um dos entes.
Nesse sentido, o STF, ao julgar o RE 855178
RG/SE, com reconhecimento de repercussão geral, reafirmou a
jurisprudência quanto à solidariedade dos entes federados: “O
tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos
deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes
federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles,
isoladamente, ou conjuntamente”.
No mais, não obstante as dificuldades do
sistema público de saúde em bem atender a toda a demanda, tem o
cidadão o direito de exigir que as suas necessidades de saúde sejam
prontamente atendidas, especialmente para evitar que se agravem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000602-40.2018.8.26.0067 - Voto no 17985
8
A Constituição Paulista assegura, em seu artigo
219, parágrafo único, inciso IV, o “atendimento integral do indivíduo
abrangendo a promoção, preservação e recuperação de sua saúde”.
Assinale-se o artigo 6o, inciso I, alínea “d”, da
Lei no 8.080/90, que estabelece a inclusão, no campo de atuação do
S.U.S. (Sistema Único de Saúde) para “execução de ações, de
assistência terapêutica integral, inclusive financeira”.
O artigo 43, da mesma lei, estabelece: “A
gratuidade das ações e serviços de saúde fica preservada nos serviços
públicos e privados contratados, ressalvando-se as cláusulas dos
contratos ou convênios estabelecidos com as entidades privadas”.
Portanto, o direito à saúde abrange todo o
tratamento médico, bem como medicamentos e acessórios para
realização de cirurgias ou melhora da saúde do paciente, incluindo novos
procedimentos para correção de eventuais sequelas, pois a vida e a saúde
têm precedência sobre todos os demais bens juridicamente tutelados, não
podendo ser colocados em perigo pela falta de condição econômica para
custear o tratamento ou sob o argumento de que há uma fila para ser
cumprida, porque as urgências existem e superam os procedimentos para
atendimento do suposto atendimento igualitário, uma vez que é também
uma questão de igualdade reavaliar aqueles que necessitam de
procedimentos urgentes, seja para corrigir sequelas ou não.
A saúde nem sempre pode ser tratada sob a
égide de uma estrutura administrativa e organizacional estatal, enrijecida
sob pena de fazer o usuário do sistema; o cidadão, perder a chance de
alcançar a cura ou a reparação de um efeito indesejado.
Ademais, a adequação do tratamento às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000602-40.2018.8.26.0067 - Voto no 17985
9
necessidades do paciente é de responsabilidade de quem o prescreve, no
caso em tela, a autoridade médica.
No caso concreto, verifica-se que houve efetiva
análise médica da necessidade do tratamento e da imprescindibilidade
dos medicamentos e insumos requeridos (fls.12).
Assim, havendo prescrição médica idônea, não
cabe ao Poder Público questionar sua eficácia para o tratamento da
moléstia.
Não há dúvidas acerca de sua incapacidade
financeira e não há dúvidas de que sua hipossuficiência financeira não
lhe permite arcar com os custos deste tratamento (fls. 119/120).
Restou incontroverso nos autos que a autora
necessita do medicamento e que este é imprescindível para manutenção
da sua saúde e sua enfermidade tem difícil controle e estabilização,
sendo que a supressão do medicamento importa em risco de morte.
Ademais, em decorrência de sua enfermidade
foi submetida a tratamento quimioterápico seguido de transplante
medular, todavia, recaiu da doença, tendo lhe sido prescrito 16 frascos
do medicamento, objeto da ação 1000636-49.2017.8.26.0067, porém, 01
(um) ano depois, a autora teve nova recaída, quando a prescrição de 32
aplicações do Brentuximad Vedotin 50 mg, sobreveio e as requeridas lhe
recusaram o fornecimento, a despeito de sua hipossuficiência financeira
para dar continuidade ao tratamento.
A negativa da realização do fornecimento do
medicamento e viabilização do tratamento revela comportamento furtivo
do Poder Público à plena obediência dos preceitos constitucionais, além
de ofender, definitivamente, o direito do doente à assistência integral à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000602-40.2018.8.26.0067 - Voto no 17985
10
saúde.
A adequação do medicamento às necessidades
do paciente é de responsabilidade de quem o prescreve, no caso, a
autoridade médica, e não há dúvida que a modificação do fármaco
decorreu do avanço da doença, devidamente justificado em relatório
médico.
De se consignar que os médicos, profissionais
legal e tecnicamente habilitados, detêm autonomia no exercício de sua
profissão. Se o tratamento ou medicamento é receitado por médico, que
avaliou o caso e prescreveu o que lhe pareceu mais adequado e estando
ausentes contradições ou omissões significativas não há óbice para o
fornecimento do medicamento pleiteado, que, ressalta-se, está
devidamente registrado na ANVISA.
Nesse passo, forçoso reconhecer que é
obrigação do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios)
assegurar o fornecimento de medicamentos àqueles que não ostentam
condições de adquiri-los com recursos próprios, pois a assistência deve
ser integral. Sendo descabida a negativa de fornecimento pela ausência
de padronização, ou seja, o fato de o medicamento pleiteado não
constar de uma lista, não afasta o direito à saúde do indivíduo, nem a
responsabilidade dos entes da federação em fornecê-lo.
Portanto, o Poder Judiciário, ao prestar a tutela
jurisdicional pleiteada, não está sendo arbitrário; tampouco está
havendo usurpação das funções do Poder Executivo. Ao Judiciário
cabe aplicar a lei, interpretando-a, e é isto o que ocorre na hipótese dos
autos.
No
tocante
à
verba
honorária,
o juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000602-40.2018.8.26.0067 - Voto no 17985
11
sentenciante arbitrou-a em 10% do valor atualizado da causa.
Assinale-se que, em regra, o valor da causa
reflete o benefício econômico envolvido, representando, assim, elemento
informativo relevante para o arbitramento equitativo dos honorários
advocatícios.
Entretanto, o proveito econômico envolvido na
lide é inestimável, visto envolver o fornecimento de medicamentos
indispensáveis para a preservação da saúde da parte autora.
Dessa forma, o valor da causa não é o mais
adequado como parâmetro para o cálculo dos honorários advocatícios,
considerando as peculiaridades do caso concreto.
Ressalte-se que se trata de demanda de natureza
repetitiva, pouco complexa e corriqueira.
Por outro lado, o valor da causa de R$
558.201,60 é substancial, a revelar que a incidência do percentual de
10% resulta em verba, de fato, excessiva, não condizente com a
singeleza da causa.
Assim, levando-se em consideração o grau de
zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a
importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido do
advogado, bem como o fato de que a tese defendida não ostenta
complexidade, sendo mesmo tranquilo o posicionamento jurisprudencial
quanto ao dever de fornecimento de medicamentos pelo Poder Público e,
ainda, considerado o trabalho adicional realizado em grau recursal, tem-
se que a quantia de R$ 2.000,00, a título de honorários advocatícios, é
adequada para remunerar com dignidade o trabalho do patrono da
autora, no presente feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000602-40.2018.8.26.0067 - Voto no 17985
12
Considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-
se o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, em se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, NEGA-SE provimento ao
recurso do município e DÁ-SE PROVIMENTO em parte ao recurso
da FESP e reexame necessário para arbitrar a verba honorária por
equidade em R$ 2.000,00.
ISABEL COGAN
Relatora